Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729063-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VILSON GARBIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.008514-1. COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No 8.088/90. COMPENSAÇÃO. METODOLOGIA ADEQUADA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. 1. A apelação é o recurso cabível contra decisão terminativa do processo, como a que determina o arquivamento do feito em sede de liquidação por arbitramento, indicando o crédito a ser solvido. Precedente. 2. O reconhecimento e a efetiva produção de prova pericial, facultando-se às partes a indicação de quesitos regulares e complementares, e a impugnação dos elementos contidos no laudo suprem o necessário para que o devido processo legal seja observado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 3. No acórdão objeto do pedido de liquidação, o colendo STJ impôs à instituição financeira a obrigação de pagar as “(...) diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 4. Tendo o laudo pericial solidificado a obrigação de pagar em estrita atenção ao título executivo, apurando a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), e realizando a compensação entre o percentual que foi efetivamente pago pelo mutuário (amortizações) e aquele que decorreu de eventuais concessões, descabe falar-se em alteração do parâmetro adotado na perícia. 5. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 479 e 489, ambos do Código de Processo Civil, apontando erro no cálculo pericial. Conclui pedindo o reconhecimento da mitigação da impenhorabilidade da verba salarial do devedor, com a penhora de até 30% (trinta por cento) do valor, bem como o retorno dos autos à origem para produção de provas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados. Em primeiro lugar, pois, segundo pacífico entendimento do STJ, “Não se conhece de pedido recursal desconexo e desprovido de qualquer fundamentação.” (AgRg no AREsp n. 2.350.608/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). Em segundo ponto, porquanto, ainda seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) (g.n.). Em terceiro lugar, pois “Verifica-se que, na espécie, não houve oposição de embargos de declaração perante a Corte de origem no tocante ao argumento relativo à existência de omissão no acórdão recorrido acerca da documentação presente nos autos. Assim, ao indicar violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso especial. Imperiosa, portanto, a incidência do óbice constante da Súmula 284/STF.” (AgInt no REsp n. 2.078.367/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Por fim, porque “Incide a Súmula n. 284, STF, quando a parte reputa como violados dispositivos que não guardam qualquer relação com o caso em análise ou, ainda, cujo conteúdo normativo está dissociado da tese recursal defendida.” (AgRg no AREsp n. 2.396.070/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, como se vê: “Na espécie, o Tribunal de origem, depois de examinar as razões do agravo de instrumento fundadas na conclusão de assistentes técnicos da parte executada, concluiu que não foi demonstrada a ocorrência de erro de cálculo no laudo produzido pelo perito oficial, nos autos do cumprimento de sentença. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos.” (AgInt no AREsp n. 1.378.392/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009